Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713247-88.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Apelante, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 63942652, pág. 2), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. A presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. E, mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade da parte interessada de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como declaração completa de imposto de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias e outros que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator